Tribunal: TCU
Processo: 024.482/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., Caixa Econômica Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2668/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.012/2025-6

Inteiro teor:
Acórdão 1100/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ao apreciar os autos de monitoramento das recomendações expedidas pelo Acórdão 2668/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito da auditoria operacional realizada na Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa Asset), com foco na avaliação de seus processos de governança, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendido o Plano de Ação apresentado pela Caixa Asset, em resposta ao comando do Acórdão 2668/2025-TCU-Plenário , tendo em vista que a entidade apresentou, na peça 5, documento contendo ações, responsáveis e prazos para os itens monitorados, em linha com o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020; manter o presente processo de monitoramento aberto para exame futuro da implementação material das ações previstas no Plano de Ação, nos termos do art. 243 do Regimento Interno do TCU e do art. 17, caput e § 2o, da Resolução-TCU 315/2020; encaminhar cópia da deliberação proferida à Caixa Asset e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 024.482/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Carina Lins Gayoso Beze (26487/OAB-DF), Gislene Sampaio Fernandes Andre (27808/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.